Tribunal: TJDFT
Processo: 0752491-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752491-34.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GLEUBA PEDROZA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA GLEUBA PEDROZA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, nos autos de cumprimento de sentença n. 0700098-96.2019.8.07.0004, promovido por BANCO BRADESCO S.A., em desfavor da agravante. Na decisão agravada (ID 217209188 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a impugnação ofertada pela agravante, asseverando a possibilidade de penhora dos possíveis direitos sucessórios da devedora. Em seu agravo de instrumento, a agravante sustenta a impenhorabilidade de direitos sucessórios incertos e futuros e o excesso de execução em razão de não ter sido adotada a taxa SELIC para correção do valor do débito. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão atacada, para que sejam reconhecidos a impenhorabilidade dos direitos hereditários e o excesso de execução, com a determinação de revisão dos cálculos apresentados pelo exequente, adotando-se exclusivamente a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 67150379, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio do petitório de ID 67916955, a agravante colacionou documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência. Por meio da decisão de ID 67943980, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a fim de dispensa de preparo recursal, bem como determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 68013463. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ofertada pela agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não ter sido delineado o requisito do risco de lesão grave e de difícil reparação, limitando-se a discorrer sobre a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No ponto, inequívoco que a agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores, necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que não discorreu sobre eventuais riscos concretos, relacionados ao dano irreparável ou de difícil reparação, na hipótese de não ser concedida a tutela vindicada. Por conseguinte, a argumentação vertida pela recorrente não se mostra suficiente para evidenciar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Uma vez que o perigo de dano é pressuposto indispensável para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sua ausência importará em seu indeferimento. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por essas razões, em que pese ser possível, durante a análise do mérito recursal, cogitar-se o deferimento da matéria devolvida à apreciação pela segunda instância, no momento, é inequívoca a ausência, ao menos em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2025 às 17:01:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.